Tribunal: STM
Processo: 7001470-90.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001470-90.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA
ADVOGADO: JEFERSON DA SILVA PIRES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu dos Apelos e negou provimento aos Recursos, para manter incólume a
Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conhecia e negava provimento ao
Recurso Defensivo, e conhecia e dava provimento ao Recurso Ministerial,
considerado o emprego de três circunstâncias judiciais negativas na 1ª fase de
dosimetria da pena, o que resulta na pena de 6 meses e 9 dias de detenção,
mantidas as demais condições da Sentença condenatória. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA conhecia e negava provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar e dava provimento ao apelo da Defesa para reformar a Sentença recorrida
e absolver a Civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA do crime previsto no art.
209 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
farão declarações de votos.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001470-90.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JEFERSON DA SILVA PIRES.

EMENTA: APELAÇÕES. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 69 DO
CPM. TEORIA DO TERMO MÉDIO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO
POR MAIORIA.
A ré, com o objetivo de confrontar seu companheiro sobre suposta relação
extraconjugal, por imperícia, colidiu veículo de propriedade do ofendido contra o
muro da guarnição militar, na qual a vítima encontrava-se de serviço, e o golpeou
com uma faca, causando laceração em sua mão esquerda.
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.
Inaplicabilidade da exclusão de ilicitude por legítima defesa, ex vi do art. 44 do CPM.
A agente, dolosamente, com animus laedendi, não se utilizou de meios necessários
para repelir qualquer injusta agressão, atual ou iminente, do companheiro militar,
conforme instrução probatória.
No tocante ao pleito acusatório, de igual sorte, inaplicável, para majoração da pena
da apelada, a teoria do termo médio como fórmula de cálculo da primeira fase do
sistema trifásico da dosimetria, valendo-se das circunstâncias judiciais desfavoráveis
do art. 69 do Código Penal Militar.
Acorde precedentes desta Corte Castrense, bem como do Tribunal da Cidadania, a
atribuição de pesos absolutos às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM ensejaria
equivocada aplicação de operação aritmética às penas mínima e máxima previstas
nos delitos sob análise.
Recursos desprovidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em conhecer dos Apelos e em negar
provimento aos Recursos, para manter incólume a Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
condenou a civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA, como incursa no crime de lesão corporal, previsto
no art. 209 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, bem como que lhe concedeu o benefício do sursis, nos moldes
do art. 84 do CPM, e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial (evento 1 do apenso), em síntese:
"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar nº 0000130-93.2017.7.03.0203, que, no
dia 3 de junho de 2017, por volta das 19h30min, na Vila Militar de Oficiais do 5º

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
Regimento de Cavalaria Mecanizado, no município de Quaraí-RS, Majara Taiane Velasques
Costa ofendeu a integridade corporal do Cabo Roberto Viera Leal, golpeando-o com uma
faca, o qual encontrava-se de Cabo da Guarda na Vila de Oficiais, devidamente
uniformizado, sendo, assim, responsável pela vigilância do patrimônio público sob a
responsabilidade da administração militar, tendo provocado as lesões corporais descritas
no exame de corpo de delito das fls. 13-15 do IPM, que apontam, em síntese, a ocorrência
de laceração em região palmar esquerda com aproximadamente 7 cm de extensão,
ferimento profundo que comprometeu a integridade de toda a derme, com exposição de
tecido muscular.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, após visualizar mensagens trocadas em uma
rede social entre Tailine Bello Perez e o Cabo Leal, seu companheiro, Majara Taiane
Velasques Costa foi até a Vila Militar dos Oficiais da Guarnição de Quaraí, onde o Cabo
Leal estava de serviço, dirigindo o veículo Saveiro Placa IQV 7114, de propriedade do
militar, colidindo-o intencionalmente contra o muro da vila militar.
Consta dos autos que os militares de serviço na Vila Militar identificaram o veículo como
sendo de propriedade do Cb. Leal, o qual estava no alojamento e o avisaram do ocorrido,
tendo o militar se dirigido ao local do acidente, onde encontrou Majara Taiane Velasques
Costa, sua companheira, visivelmente alterada, gritando "Tu não mente para mim" e
"Fica com a Tailine", e com uma faca em punho, momento em que tentou contê-la, tendo
Majara Taiane Velasques Costa o golpeado, produzindo as lesões descritas no laudo (fls.
13-15): (...).
Exsurge dos autos que o Cabo Leal, então, tentou fugir de Majara Taiane Velasques
Costa, correndo em direção à piscina da Vila Militar, sendo perseguido por Majara Taiane
Velasques Costa, que mantinha a faca em punho, mas não o alcançando, retornando,
então, para o veículo Saveiro, onde Majara começou a bater com o cabo da faca no para-
brisa do carro e a furar a lona traseira da caminhonete, tendo, posteriormente, se
afastado do local.
Consta dos autos que o Cabo Leal foi, então, conduzido ao Hospital de Caridade de
Quaraí onde recebeu o primeiro atendimento.
Apurou-se, ainda, que, no dia dos fatos, mas antes do evento em questão, Majara Taiane
Velasques Costa esteve por duas vezes na Vila Militar à procura do Cabo Leal, sendo que
ambos discutiram nas duas ocasiões, demonstrando, assim, de maneira inconteste, que
Majara sabia que, no dia dos fatos, o Cabo Leal estava de serviço, sendo responsável pela
vigilância do patrimônio público sob a responsabilidade do Exército.
Em assim agindo, portanto, transgrediu a denunciada MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA
a norma sediada no art. 209, caput (lesões corporais leves com dolo), do Código Penal
Militar, motivo pelo qual, requer-se a instauração da competente ação penal, citando-a
para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia,
com a sua necessária condenação, bem como a oitiva do ofendido e das testemunhas
abaixo relacionadas.".
Integram os autos os seguintes documentos:
Certidões de antecedentes da acusada (eventos 8, 9 e 17 do apenso);
G
Licenciamento da vítima do EB, em 28/2/2018 (evento 12, doc. 2, do apenso);
G
Resposta à acusação da DPU (evento 27 do apenso);
G
Quesitos apresentados pelo MPM para depoimento do ofendido por impossibilidade de realização de
G
videoconferência (eventos 69 e 72 do apenso);
Requerimento de adiamento da audiência pela Defesa e juntada de procuração (evento 34);
G
Quesitos da Defesa ao ofendido (evento 80 do apenso); e
G
Quesitos apresentados pelo MPM para as testemunhas da Defesa (evento 132 do apenso).
G

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
A Denúncia foi recebida em 7/4/2018 (evento 2 do apenso), acolhendo a promoção ministerial,
determinando o arquivamento parcial do IPM em relação à conduta de dano simples ao muro do Corpo da
Guarda da Vila Militar, uma vez que foi ressarcido integralmente o prejuízo da Administração, com fulcro
no art. 397 do CPPM, restando apenas a apuração quanto ao crime de lesão corporal.
A acusada foi devidamente citada, em 18/5/2018 (evento 50 do apenso).
Em 24/7/2018, foi escutada a testemunha do MPM o 2º Sgt Daniel Lima Carvalhal, não comparecendo as
demais testemunhas arroladas na Denúncia, embora intimadas (evento 95 do apenso), ouvidas
posteriormente, em 8/8/2018, o Sd André Castro Silva Júnior, o Sd Gabriel de Menezes Pacífico, o Sd
Alexandre de Freitas Izaguirre e o Sd Cleiton Rafael Scwetner Schraiber, com exceção do 1º Ten Giuseppe
Cesconetto, dispensado pela acusação (evento 119 do apenso).
O Juízo dispensou a presença da apelante (evento 112 do apenso) em audiência após requerimento da
Defesa (evento 110 do apenso).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa arrolou como testemunhas Viviane Retamar, Ricardo Vieira
Leal e Isac Mathias Ferreira dos Santos, todas de Guaraí-RS, requerendo que fossem ouvidas por meio de
carta precatória (evento 122 do apenso).
Em 12/12/2018, foi colhido o depoimento o ofendido o ex-Cb Roberto Vieira Leal, por meio de sistema de
gravação audiovisual (evento 234 do apenso), em que afirmou:
"(...) Que um dia antes brigou com a ré, porque estava falando com a "outra", que a ré foi
até seu serviço para pedir para voltar, mas ele não quis e deu um "coice" nela e a
mandou embora. Que ela olhou o whatssap no computador, porque ele abria no
computador quando jogava em casa, e por isso a ré via todas as mensagens que enviava
pelo celular no computador. Que a ré voltou pela segunda vez no quartel pedindo para
voltar com ele, afirmando que ela seria a melhor para ele, mas que ele não quis. Que
estava falando mal dela com a "outra" no whatssap, e que por volta das sete horas, a ré
colidiu com a camioneta no muro do Quartel. Que foi avisado pelo soldado. Que ficou
bravo e partiu para cima dela. Que na real ia bater nela. Que ela pegou a faca que o réu
usava em pescaria dentro da camioneta e se defendeu. E foi isso que aconteceu. Que foi
ele que começou a briga, que estava provocando a ré. Que hoje estão juntos. Que não
sabe se a ré agiu com imperícia ao colidir com o carro. Que foi para cima da ré e que não
viu que ela estava com a faca. Que quando foi dar um tapa nela, ela se defendeu e ele
bateu com a mão na faca, o que provocou o corte. Que a ré sabia que ele estava de
serviço no dia. Que não é verdade que fugiu da ré. Que após perceber o corte, entrou no
círculo militar para evitar maiores problemas. Que esse fato foi isolado, que nunca mais
houve nenhum episódio assim. Que se considera o culpado pela agressão. Que nunca
agrediu a ré antes. Que não ficou impossibilitado de exercer sua função, mas que foi
dispensado por 15 dias pelo Esquadrão.".
No mesmo dia, foi realizada a qualificação e interrogatório da ré civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA
(evento 235 do apenso), que declarou:
"(...) que esteve mais cedo no Quartel, por volta das 16 e pouco, e que seu companheiro
tentou chutá-la. Que já tinha uma semana que ele estava lhe torturando
psicologicamente, que não emprestava a moto, que falava que ia ficar com outra. Que
ainda não sabia das mensagens, naquela ocasião. Que foi trabalhar e quando chegou em
casa, viu as mensagens no computador do Cb Leal com outra mulher. Que foi ao Quartel
perguntar. Que estava nervosa e bateu o carro. Que viu que ele ia agredi-la e pegou a
faca que ficava atrás do banco da camioneta. Que ela se defendeu. Que não tentou mais
agredir o Cb Leal, que após o incidente, não sabendo de quem era o sangue na faca, foi
embora. Que foi a pé. Que ele falou que ia ficar com a outra, que ela fosse embora, que
ela era um lixo e que não mais queria saber dela. Que quando foi na primeira ocasião, o
chute não pegou nela, mas no capacete que estava segurando. Que não tinha intenção

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
de danificar o muro do Quartel. Que passou no concurso da Brigada Militar, em todas as
fases. Que atualmente mora junto com o Cb Leal, na mesma casa. Que não tem filhos.
Que moram juntos a sete anos e meio. Que a única interrupção foi um mês, após ocorrer
os fatos. Que se sentia muito humilhada e que estava transtornada. Que sabia que o Cb
Leal iria bater nela se ela batesse o carro dele, e por isso nunca teve a intenção de bater
o veículo. Que o Cb Leal a empurrou no peito e que iria lhe dar um tapa, e que ela se
defendeu, foi quando ele se cortou com a faca.".
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu informações junto à Brigada Militar Estadual acerca do
resultado do concurso público prestado pela acusada (evento 239 do apenso), requisição respondida no
evento 247 do apenso.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em Decisão monocrática, determinou a desconvocação do
CPJ/Ex, em respeito às alterações trazidas pela Lei n. 13.774/2018 à LOJMU (evento 252 do apenso).
Em 19/1/2019, o MPM interpôs RSE da Decisão do Juízo de piso (evento 255 do apenso), sendo recebido
por este STM, com efeitos devolutivo e suspensivo (evento 258 do apenso). Em suas razões, o Parquet
sustentou que o declínio da competência deveria ter sido manifestado pelo CPJ/Ex (evento 263 do
apenso). A Defesa não apresentou Contrarrazões (evento 268 do apenso).
Não sendo o Decisum retratado pelo Juízo a quo (evento 252 do apenso), foram remetidos os autos a esta
Corte castrense, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a Decisão proferida,
pelo que foi ordenado a baixa do feito para prosseguimento da persecutio criminis.
Reaberta a fase do art. 427 do CPPM para a Defesa (evento 287 do apenso), esta nada requereu (evento
296 do apenso).
O MPM, em 31/7/2019, em Alegações Escritas, requereu a condenação da acusada pelo cometimento do
crime previsto no art. 209 do CPM, conforme capitulação da Exordial (evento 300 do apenso).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição da agente, por legítima defesa e pela fragilidade das
provas produzidas, que deixavam dúvidas acerca da culpabilidade (evento 314 do apenso).
A Sentença exarada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, em 11/10/2019, condenou a civil
MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA, como incursa no art. 209 do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o benefício do sursis e o direito de apelar em
liberdade.
Após tomar ciência da Decisão, a Defesa apelou em 28/10/2019 (evento 334 do apenso), reiterando a
absolvição à vista das provas não sustentarem a condenação. Subsidiariamente, pediu a diminuição da
pena imposta por excessiva elevação.
O MPM, no dia 21/10/2019 (evento 332 do apenso), apelou, pugnando o aumento sancionatório
considerando três circunstâncias desfavoráveis, vg: meios empregados; as circunstâncias de tempo e
lugar e pela atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Em Contrarrazões (evento 1), o Parquet das Armas pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo
defensivo, bem como a preservação da condenação e a elevação da reprimenda.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento somente do recurso ministerial para majoração da pena definitiva da
civil MAJARA TAIANA VELASQUES COSTA à sanctio iuris de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção,
como incursa no art. 209 do CPM, o que traduz exigência da desejável justiça.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
condenou a civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA, como incursa no crime de lesão corporal, previsto
no art. 209 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, bem como que lhe concedeu o benefício do sursis, nos moldes
do art. 84 do CPM, e o direito de apelar em liberdade.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão às partes.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 1196/2017, registrado perante
a Delegacia de Polícia de Quaraí-RS (evento 1, Documento 2, fls. 11/13, do apenso), pelo Auto de Exame
de Corpo de Delito e pela Ficha Ambulatorial (evento 1, documento 2, fls. 14/16 do apenso) constantes no
procedimento investigatório, que atestam a consolidação de:
"laceração em região palmar esquerda, aproximadamente 7 cm de extensão, da base
medial do terceiro quirodáctilo até face medial da mão, descrevendo um arco. Ferimento
profundo, comprometendo a integridade de toda a derme, havendo exposição de tecido
muscular, sem acometimento de ligamentos. Movimentos de flexão de todos os 5
quirodáctilos preservados. Laceração entre segundo e terceiro quirodáctilos esquerdos,
com aproximadamente 1 cm de extensão. Escoriações leves em ambas as mãos e ante-
braços.".
A autoria está delineada e provada à exaustão.
A prova testemunhal, particularmente representada pelos depoimentos prestados em Juízo pelo 2º Sgt
Daniel Lima Carvalhal (evento 95 do apenso), pelo Sd André Castro Silva Júnior, pelo Sd Gabriel de
Menezes Pacífico, pelo Sd Alexandre de Freitas Izaguirre e pelo Sd Cleiton Rafael Scwetner Schraiber, é
uníssona a apontar que a acusada desferiu golpe de faca contra o ofendido, seu companheiro, no
contexto de discussões que travaram por infidelidade e brigas conjugais, resultando lesão corporal leve
na mão da vítima, no interior do quartel, em que se encontrava de serviço.
Ademais, a própria apelante confessou em Juízo que efetivamente golpeou o ofendido. Embora tenha
afirmado que agiu em defesa própria, pois teve medo de ser agredida após ter colidido, por imperícia, o
veículo da vítima contra o muro da guarnição militar, tal exculpante não procede.
O dolo que permeava o agir da acusada é manifesto.
Nessa direção, inclinam-se, em primeiro lugar, os próprios traços objetivos da conduta da ré que desferiu
um golpe de faca contra a vítima, a indicar que tinha consciência e vontade desimpedida de produzir o
resultado danoso previamente concebido. Ademais, em suas próprias declarações em Juízo, admitiu ter
ido tirar satisfações com o ofendido por tê-la rejeitado, bem como por ele estar vivendo uma relação
extraconjugal, razão pela qual, em momento de raiva, perdeu a cabeça e esfaqueou-o.
Mesmo que se dedique a maior consideração da argumentação defensiva, não há como atender à
pretensão de aplicação da exclusão de ilicitude por legítima defesa no caso.
Depreende-se que do censurável agir da acusada resultou efetiva lesão à integridade física da vítima.
Acorde precedente desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DELITO DELINEADO E PROVADO. LEGÍTIMA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas
delineadas e provadas à saciedade. Na hipótese, os próprios traços do agir
objetivo do Acusado são, de per si, claramente denotativos de sua consciência
e vontade de lesionar o Ofendido, o que, como visto, encontra-se em plena harmonia
com as suas declarações na Instrução Criminal, em especial no fragmento de seu
interrogatório em que afirma que "... deu um murro de baixo para cima e pegou no dente
de baixo do Ofendido". Também vê-se que a tese da legítima defesa não merece

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
prosperar. Como é sabido, constitui requisito para a incidência da mencionada
excludente de ilicitude, prevista no art. 44 do CPM, que o agente utilize "
moderadamente os meios necessários" para repelir a injusta agressão " atual
ou iminente", incidente sobre " direito seu ou de outrem". À evidência, não foi o
que fez o Acusado ao desferir um soco no rosto do Ofendido, provocando-lhe
hemorragia, perda de um dente e amolecimento de outros dois. Desprovimento
do Apelo. Unânime." (Apelação n. 7000510-71.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Luiz
Carlos Gomes Mattos. Publicação: 5/12/2018). (Grifos nossos.)
Os próprios traços do agir objetivo são, de per si, claramente denotativos de sua consciência e vontade
de lesionar, o que está em plena harmonia com as suas declarações na Instrução Criminal (evento 235 do
apenso); in verbis:
"(...) Que já tinha uma semana que ele estava lhe torturando psicologicamente,
que não emprestava a moto, que falava que ia ficar com outra. Que ainda não
sabia das mensagens, naquela ocasião. Que foi trabalhar e quando chegou em
casa, viu as mensagens no computador do Cb Leal com outra mulher. Que foi ao
Quartel perguntar. Que estava nervosa e bateu o carro. Que viu que ele ia
agredi-la e pegou a faca que ficava atrás do banco da camioneta. Que ela se
defendeu. Que não tentou mais agredir o Cb Leal, que após o incidente, não
sabendo de quem era o sangue na faca, foi embora. Que foi a pé. Que ele falou que ia
ficar com a outra, que ela fosse embora, que ela era um lixo e que não mais queria saber
dela. Que quando foi na primeira ocasião, o chute não pegou nela, mas no capacete que
estava segurando. Que não tinha intenção de danificar o muro do Quartel. Que passou no
concurso da Brigada Militar, em todas as fases. Que atualmente mora junto com o Cb
Leal, na mesma casa. Que não tem filhos. Que moram juntos a sete anos e meio. Que a
única interrupção foi um mês, após ocorrer os fatos. Que se sentia muito humilhada
e que estava transtornada. Que sabia que o Cb Leal iria bater nela se ela batesse o
carro dele, e por isso nunca teve a intenção de bater o veículo. Que o Cb Leal a
empurrou no peito e que iria lhe dar um tapa, e que ela se defendeu, foi quando
ele se cortou com a faca.". (Grifos nossos.)
Como é sabido, constitui requisito para a incidência da mencionada excludente de ilicitude, prevista no
art. 44 do CPM, que o agente utilize "moderadamente os meios necessários" para repelir a injusta
agressão "atual ou iminente", incidente sobre "direito seu ou de outrem".
Assim, insubsistente a pretensão defensiva de invocar a exculpante, na medida em que o gesto não se
destinou a repelir injusta agressão. O Cb Leal, diferente do que se quis demonstrar, foi agredido por total
descontrole da ré, após ter ido verificar os danos causados por ela na colisão do seu veículo no muro na
guarnição castrense.
Certo é que a legítima defesa pressupõe, necessariamente, uma agressão injusta. No caso em exame,
repita-se, a causadora da agressão foi a acusada, porquanto provocou a lesão corporal na vítima por
ciúmes e pelo rancor da rejeição.
Daí, afigura-se destituída de qualquer base jurídica tal tese. A uma, porque os depoimentos prestados aos
autos, em uníssono, asseveram que a agente, descontrolada, foi quem agrediu a vítima. A duas, porque a
injusta agressão foi sofrida apenas pelo ofendido, ao receber um golpe de faca, depois que a vítima
causou danos ao seu veículo e ao patrimônio militar.
No caso sub oculis, inexistem dúvidas de ter sido ela quem iniciou a contenda. Aqui, não se vislumbra o
elemento subjetivo concernente à vontade de defender-se ou defender direito alheio.
O que exsurge nítido é seu desiderato de infligir mal à vítima. Ou seja, não lhe bastou colidir o automóvel
do Cb Leal contra o muro do quartel, fez questão de prosseguir com a conduta agressiva até a meta
optata: lesionar o companheiro. Dessa forma, não lhe ampara o art. 44 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
Para além, o Cb. Leal, à época militar, estava de serviço no momento da agressão, e o agir criminoso teve
como palco a Organização Militar; pior, ocorreu na presença de outros militares.
A tese defensiva de que o proceder da agente teria como raiz a atitude do ofendido de agredi-la, após
empurrá-la no peito, momento que desferiu-se um tapa em seu rosto, não se coaduna com as oitivas
testemunhais que afirmam, de forma irreparável, ter ela descido do veículo com a arma branca em
punho, descontrolada, após colidir com o muro do quartel no intuito de agredir o companheiro adúltero,
após flagrar mensagens em aplicativo de celular aberto no computador residencial; in litteris:
"O 2º Sgt DANIEL LIMA CARVALHAL (Evento 94): afirmou que estava de serviço no dia dos
fatos, que foi solicitado pelo Oficial de Dia, Ten Pietro, que fosse até a Vila Militar para
tomar conhecimento acerca de uma alteração que havia ocorrido; chegando lá, viu a
Savero do Cb Leal colidida contra uma coluna do portão da Vila Militar; que já
haviam alguns militares e civis por ali verificando o que havia acontecido ; que foi
informado pelo Tenente Aida que o Cabo Leal havia sido atacado pela Dona
Majara, que é companheira dele; que a esposa do Ten Aida, Dona Elaine, apontou
para uma moça e disse "olha foi aquela moça que colidiu a Saveiro e esfaqueou
o Cabo da Guarda"; disse que se dirigiu até a moça e viu que ela estava
falando no celular e com uma faca (um punhal de grande tamanho na outra
mão) e ela começou a se afastar do local; nisso falou energicamente para que
voltasse, momento em que sacou a pistola com a intenção de intimidar para ela
retornar; nisso, Majara se virou, abriu os braços e disse "se você quiser atirar
em mim, atira", no momento em que ela foi se dirigindo até a Av. Sete de Setembro e a
testemunha foi atrás dela para se certificar que ela saísse da área militar e que ao
mesmo tempo ela não viesse a atacar alguém ou tomar alguma outra atitude mais
extremada; que foi informado pela esposa do Ten Aida que o Cabo Leal já havia sido
levado para o hospital pelo Ten Cesconetto; (...) confirmou que o Cabo Leal estava
de serviço no dia dos fatos, executando serviço de Cabo da Guarda da Vila
Militar; disse que, conversando com o Cabo Leal no hospital, este lhe informou
que estava no alojamento e, quando Majara colidiu com a Saveiro na pilastra na
entrada da Vila, ele saiu do alojamento e foi ver o que tinha acontecido, e teria
sido nesse local em que ela o teria atacado; (...)." (Grifos nossos).
"O Sd ALEXANDRE DE FREITAS IZAGUIRRE (Evento 118): disse que presenciou os fatos
narrados na denúncia; que era por volta das 19hrs da noite, estava todo mundo dentro da
Vila e o Cabo Leal estava dormindo quando deu um barulho na frente; o Sd De Menezes
abriu a porta e viu que um auto tinha batido ali e até então pensaram que tinha sido um
acidente que tinha ocorrido; aí ele voltou e falou "ah bateu uma camioneta
vermelha" e avisaram o Cb Leal; nesse momento deu outra batida, como se
tivesse dado uma ré na camionete e batido de novo; aí o Cb Leal se deu conta de
que era a camioneta dele; disse que antes disso, por volta de umas 3 e pouco da
tarde, 4 horas, a ré já tinha aparecido lá e eles já tinham conversado e batido
boca; narrou que, depois da segunda batida, o Cb Leal e os demais também saíram pra
fora, momento em que o Cb falou que "não era pra fazer nada que era para
entrarem pra dentro de novo"; que o ofendido chegou perto da camioneta e a
ré saiu com uma faca e acho que nesse momento em que ela cortou a mão dele;
que ela falou que tinha pegado umas conversas dele com outra guria lá e que
ela havia descoberto; nesse momento o Leal saiu correndo lá pro fundo da
piscina do Hotel de Trânsito e ela correu atrás dele, aí eles bateram boca e ele
saiu de lá e voltou pra frente; disse que ela voltou atrás dele e, nesse
momento, ela pegou o cabo da faca e começou a bater no para-brisa e rasgou a
lona de trás e começou a bater boca com o Cb que começou a falar que era pra
ela se acalmar e não fazer isso; depois disso, o Tenente Cesconetto chegou no local e
levou o Cabo Leal para o hospital; Perguntado pelo MPM, esclareceu que viu quando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
o Cb Leal chegou perto da porta do carro e Majara saiu com a faca, e viu ela
indo em direção a ele com a faca, mas não viu ela acertando ele com a faca, só
viu no momento em que estava cortado, que acha que foi quando ela abriu a
porta, pois depois que ela saiu a testemunha já viu sangue; confirmou que viu
que, depois que ele se cortou, o Cabo foi correndo em direção a piscina e
Majara foi atrás dizendo que ia matá-lo; que nesse momento ela não conseguiu
alcançá-lo; disse que após os fatos ela subiu a rua e depois voltou para pegar alguma
coisa na Saveiro, todo o momento com a faca na mão; Perguntado pela Defesa,
esclareceu que, quando deu a batida, o Cb Leal mandou entrarem pra dentro do
alojamento, no entanto, não obedeceram e ficaram ali olhando os fatos, há uns 10
metros, por isso viu o que aconteceu e que Majara falou que tinha descoberto as
conversas do Cabo Leal; que ela estava gritando e o Cb Leal falava pra ela se acalmar e
não fazer aquilo; que no momento em que ele chegou no carro e viu que ela estava com
a faca, ele ficou distante dela; que nisso já tinha sido cortada a mão dele, após ele já ter
chegado até a porta do veículo; confirmou que no momento em que eles foram pro fundo
da piscina eles continuaram discutindo, num clima tenso entre os dois; (...)" (Grifos
nossos.)
"O Sd ANDRÉ CASTRO SILVA JÚNIOR (Evento 118): disse que estava na hora na Av. Duque
de Caxias e só foi ver quando a esposa do Capitão Aida veio correndo em sua direção
avisando "socorro, socorro"; quando chegou o carro já tava batido na viga, e quando
chegou mais perto, Majara estava de trás do Cabo e ele já com a mão
esfaqueada; em seguida chegou o Adjunto e foi o que acalmou os ânimos; que
antes dela sair ela deu uns golpes no para-brisa do veículo e depois deu uma
facada na lona e foi embora; depois o Cabo mostrou a mão que já estava toda
cortada; (...)disse que durante a perseguição o Cabo Leal tentava falar com ela
para ela parar e pedia socorro e dizia que não era pra ninguém se meter; que
acha que ela bateu no muro porque ela quis, mas não viu a batida (...)" (Grifos
nossos.)
"O Sd GABRIEL DE MENEZES PACÍFICO (Evento 118): disse que de manhã, por volta das
11hrs, Majara foi até o alojamento falar com o Cb Leal, e que ambos conversaram do lado
de fora; mais tarde ela foi de novo e, em determinado momento, a testemunha viu que
ele mandava ela ir embora; de noite, estava deitado no descanso e ouviu o barulho da
camioneta batendo no muro enquanto o Cb Leal estava deitado, a testemunha olhou na
porta e viu que era a camioneta dele e o avisou, mas alguém já havia lhe avisado antes,
motivo pelo qual o Cb Leal mandou que ficassem do lado de dentro e fechou a porta;
disse que viu que ela se foi pro fundo com a faca na mão gritando com o Cb
Leal; depois, ele deu a volta perto da piscina, voltou pra cerca, e em seguida
começou a chegar o Capitão Ocanha; (...) que o Cb Leal estava tentando acalma ela,
pedindo pra ela parar; que ali na frente ele viu que o Cb Leal já estava cortado porque ela
estava com a faca e começou a dar com o cabo da faca no vidro do carro e
cortou a lona da camioneta; (...) afirmou que ouviu a primeira batida do veículo
e que depois viu a acusada dar uma ré com o carro e bater de novo";
"O Sd. CLEITON RAFAEL SCHWERTNER SCHRAIBER (Evento 118): narrou que Majara tinha
ido mais cedo lá na Vila, que ela e o ofendido bateram boca e ele mandou ela embora;
mais tarde ouviram um barulho, o Cb De Menezes saiu pra fora e viu que era uma
Saveiro, falou pra os militares que avisaram o Cb Leal que tinha batido uma Saveiro
vermelha; ele saiu pra fora e os militares saíram juntos e o ofendido mandou entrarem,
momento em que ficaram na porta; que o Cb Leal saiu correndo na direção da
camioneta, quando chegou na porta, ela tava com uma faca e ameaçou ele, e
para se defender ele colocou a mão, aí quando ele tomou a facada ele voltou
pra Vila; esclareceu que viu momento em que ela desferiu o golpe nele e ele

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
tentou se defender com a mão e tomou a facada que pegou na mão; que depois
o ofendido voltou para uma área de piscina atrás da Vila, momento em que eles
fizeram a volta lá e bateram boca lá atrás também; depois a ré voltou pra
camioneta e começou a bater no para-brisa, começou a rasgar a lona de trás;
que o ofendido se aproximou dela e falava que não "era pra quebrar, não era
pra fazer isso" e bateram mais um pouco de boca; que então a ré subiu até a
metade da quadra e voltou, pegou alguma coisa no carro e subiu de novo; (...)
confirmou que viu ela desferir um golpe em direção ao Cabo que para se
defender jogou a mão e aí teve um corte na mão; que também viu o Cabo
fugindo em direção a piscina e ela indo atrás falando coisas demonstrando
ciúme; (...) Perguntado pela Defesa, disse que estava na porta do alojamento com boa
visualização; que quando o ofendido chegou perto da camioneta a ré abriu a porta, saiu
do carro e deu uma facada nele, momento em que ele botou a mão para se defender; ela
dizia que tinha descoberto que ela andava com outra e ele dizia que "não era pra ela
fazer aquilo", etc; esclareceu que a atitude do Cb Leal era no sentido de tentar apaziguar
a situação e que o clima era de muito nervosismo entre eles; (...)" (Grifos nossos.)
Ora, como ressai do já ressaltado acervo probatório, foi a apelante/apelada quem saiu da residência para
tomar satisfação com o companheiro; foi ela quem, abalroando o automóvel da vítima contra o muro da
guarnição castrense e em inconteste irascibilem dolo desferiu golpe de faca no ofendido que, assustado e
ferido, fugiu da agressora para salvaguarda de sua integridade física.
Nessa esteira, pelas mesmas razões, não prospera possível absolvição alternativa, sob o pálido
argumento de que a agente e a vítima se reconciliaram e nada mais haveria a fazer para a pacificação do
ambiente familiar.
Concernente às alegações do órgão acusatório quanto à dosimetria da pena imposta pela Decisão a quo,
não vislumbro justeza nos argumentos destacados, mormente no tocante às requeridas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, ex vi do art. 69 do CPM. Não prospera, outrossim, a sugestão ministerial para o
cálculo da apenação.
A respeito, os Tribunais Superiores, em especial, o STM e o STJ já se posicionaram ao contrário de pesos
absolutos às circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, o que ensejaria uma equivocada
aplicação de operação aritmética às penas mínima e máxima previstas para o delito. In verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENSA APLICAÇÃO DA "TEORIA
DO TERMO MÉDIO". OPERAÇÃO ARITMÉTICA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÕES DISTINTAS
UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA
AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal
de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a
utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade . 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética
dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, razão pela qual
descabe a aplicação da suscitada "teoria do termo médio". 3. Embora seja
"possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência", conforme entendimento
consolidado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 17/4/2013), em se tratando de réu multirreincidente, resulta justificada a
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/08/2020 09:03:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a4bc4fc
não sendo hipótese de integral compensação, revelando-se idôneo o incremento de 1/6
na segunda fase da dosimetria. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 350.704/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe
16/8/2016); (Grifo nosso.)
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNÂNIME. I. A Defesa postula maiores
esclarecimentos quanto ao critério de valoração da atenuante de menoridade. Se
aplicada na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, ou se em ambas. II. Na
primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante das
circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao Réu. O meio utilizado para a
efetivação da ameaça em relação à Vítima foi de extrema gravidade, de
nocividade e de lesividade tanto à integridade física do Ofendido, bem como
para as instituições militares. III. Na segunda fase, a valoração da atenuante da
confissão extrajudicial e judicial mostrou-se mínima, porque, no momento da
agressão havia dois militares no local do crime que testemunharam todo o
ocorrido. IV. No tocante à menoridade, sua incidência se faz presente e
obrigatória, e possui um peso maior, diante da sua relevância, considerada a
sua natureza subjetiva. V. Atendidos os critérios legais e aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a redução se deu na fração intermediária,
à luz do art. 73 do CPM. VI. Na terceira fase, a pena se tornou definitiva diante
da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. VII.
Acolhimento parcial dos aclaratórios. Decisão unânime." (EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000529-77.2018.7.00.0000; RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO; EMBARGANTE: GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA). (Grifo nosso.)
Rejeita-se, dessa forma, a pretensão do Parquet, que pugnou pela elevação sancionatória fixada em
patamar decorrente da teoria do termo médio, mantendo-se intocável o perfeito enquadramento do Juízo
de piso do sistema trifásico no leading case.
Ex positis, conheço dos Apelos e nego provimento aos recursos, para manter incólume a Sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:41:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d27952
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001470-90.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. JEFERSON DA SILVA PIRES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da corrente majoritária, votei negando provimento ao Apelo
do Ministério Público Militar e dando provimento ao apelo da Defesa para reformar a Sentença recorrida e
absolver a Civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA do crime previsto no art. 209 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "d", do CPPM, conforme as razões que passo a expor.
2. Trata-se de recursos de Apelações interpostos contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da 2ª auditoria da 3ª CJM, que condenou a civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA, como incursa no
crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em
regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, bem como lhe concedeu o benefício do sursis,
nos moldes do art. 84 do CPM, e o direito de apelar em liberdade, interpostos pelo Ministério Público Militar, a
fim de majorar a pena aplicada para 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pela Defesa constituída da
condenada objetivando sua absolvição ou a diminuição da pena imposta.
3. No tocante ao recurso ministerial, alinhei-me, integalmente, ao voto disponibilizado pela eminente Ministra-
Relatora na Pauta virtual, por entender que deveria ser negado provimento ao citado Apelo, nos termos do
referido voto. Contudo, no que se refere à apelação interposta pela Defesa, discordei do entendimento da
Relatora.
4. Ao interpor o recurso de apelação (Evento 1, doc. 2), a Defesa, em síntese, pleiteia absolvição da
apelante/apelada, por ter agido a acusada amparada pela excludente de ilicitude conhecida como legítima
defesa própria. Sustenta que a apelante/apelada, ao entrar em contato com a vítima, seu marido, que cometia
adultério, sofreu ameaça de agressão por sua parte e, para se defender, "sentindo muita dor e humilhação"
usou a faca que tinha ao seu alcance, sem cometer nenhum excesso. Sustenta, ainda, a ausência de prova
sobre cometimento de qualquer crime por parte da apelante/apelada.
5. Merecem prosperar os argumentos da Defesa, conforme será a seguir demonstrado.
6. A partir da leitura dos autos, afere-se que, após descobrir a traição do marido (vítima/ofendido), a
apelante/apelada dirigiu-se à Organização Militar para conversar com ele e, ao chegar, perdeu o controle do
veículo de propriedade da vítima, colidindo-o no muro. Ao ser chamado por seus colegas de farda para ver o
ocorrido, a vítima chegou muito nervosa e fora de si e se dirigiu à apelante/apelada com a intenção de agredi-
la, tendo, inclusive, tentado lhe desferir um tapa, ocasião em que ela, com intenção de se defender, causou-lhe
lesão corporal com o objeto que já se encontrava no veículo.
7. Não há dúvidas de que o ofendido tinha a intenção de agredir a apelante/apelada, consoante se verifica do
próprio depoimento prestado em Juízo, do qual transcrevo o seguinte trecho (Evento 234, Proc. nº 7000025-
60.2018.7.03.0203):
"(...) Que um dia antes brigou com a ré, porque estava falando com a "outra", que a ré foi até
seu serviço para pedir para voltar, mas ele não quis e deu um "coice" nela e a mandou
embora. Que ela olhou o whatssap no computador, porque ele abria no computador
quando jogava em casa, por isso a ré via todas as mensagens que enviava pelo celular no
computador. Que a ré voltou pela segunda vez no quartel pedindo par a voltar com ele,
afirmando que ela seria a melhor para ele, mas que ele não quis . Que estava falando mal

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:41:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d27952
dela com a 'outra' no whatssap, e que por volta das sete horas, a ré colidiu com a
camioneta no muro do Quartel. Que foi avisado pelo soldado. Que ficou bravo e
partiu para cima dela. Que na real ia bater nela. Que ela pegou a faca que o réu
usava em pescaria dentro da camioneta e se defendeu. E foi isso que aconteceu. Que foi
ele que começou a briga, que estava provocando a ré. Que hoje estão juntos. Que não sabe se
a ré agiu com imperícia ao colidir com o carro. Que foi para cima da ré e que não viu que
ela estava com a faca. Que quando foi dar um tapa nela, ela se defendeu e ele bateu
com a mão na faca, o que provocou o corte. Que a ré sabia que ele estava de serviço no
dia. Que não é verdade que fugiu da ré. Que após perceber o corte, entrou no círculo
militar para evitar maiores problemas. Que esse fato foi isolado, que nunca mais houve
nenhum episódio assim. Que se considera o culpado pela agressão. Que nunca agrediu a ré
antes. Que não ficou impossibilitado de exercer sua função, mas que foi dispensado por 15 dias
pelo Esquadrão.". (Grifos nossos).
8. Corroborando a descrição dos fatos dada pelo ofendido, a apelante/apelada, no momento de sua
qualificação e interrogatório, assim afirmou (Evento 235, Proc. nº 7000025-60.2018.7.03.0203):
"(...) que esteve mais cedo no Quartel, por volta das 16 e pouco, e que seu companheiro tentou
chutá-la. Que já tinha uma semana que ele estava lhe torturando psicologicamente,
que não emprestava a moto, que falava que ia ficar com outra. Que ainda não sabia das
mensagens, naquela ocasião. Que foi trabalhar e quando chegou em casa, viu as mensagens
no computador do Cb Leal com outra mulher. Que foi ao Quartel perguntar. Que estava
nervosa e bateu o carro. Que viu que ele ia agredi-la e pegou a faca que ficava atrás
do banco da camioneta. Que ela se defendeu. Que não tentou mais agredir o Cb Leal,
que após o incidente, não sabendo de quem era o sangue na faca, foi embora. Que
foi a pé. Que ele falou que ia ficar com a outra, que ela fosse embora, que ela era um lixo e
que não mais queria saber dela . Que quando foi na primeira ocasião, o chute não
pegou nela, mas no capacete que estava segurando. Que não tinha intenção de danificar
o muro do Quartel. Que passou no concurso da Brigada Militar, em todas as fases. Que
atualmente mora junto com o Cb Leal, na mesma casa. Que não tem filhos. Que moram juntos
a sete anos e meio. Que a única interrupção foi um mês, após ocorrer os fatos. Que se sentia
muito humilhada e que estava transtornada . Que sabia que o Cb Leal iria bater nela se
ela batesse o carro dele, e por isso nunca teve a intenção de bater o veículo. Que o
Cb Leal a empurrou no peito e que iria lhe dar um tapa, e que ela se defendeu, foi
quando ele se cortou com a faca." (Grifos nossos).
9. Diante dos fatos narrados por ambos, infere-se que a apelante/apelada tinha reais razões para crer que o
ofendido iria agredi-la, razão pela qual, naquela fração de segundos em que precisou tomar uma decisão,
optou por se defender.
10. Logo, diante da narrativa dos fatos, entendo que a apelante/apelada agiu por erro plenamente justificável
pelas circunstâncias, na medida em que o próprio ofendido confirma que "partiu para cima dela" e que ia
"bater nela" e, ainda, que ela teria se defendido quando ele foi dar um tapa nela. Diante disso, sentindo-se
ameaçada, a apelante/apelada utilizou-se do único instrumento de que dispunha para se defender. Ressalta-se
que a faca usada já se encontrava no veículo, não tendo sido levada por ela até o local.
11. Portanto, trata-se da hipótese prevista no caput do art. 36 do CPM, que assim dispõe:
"Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima."
12. As descriminantes putativas ocorrem quando o agente, levado a erro pelas circunstâncias do caso
concreto, supõe agir em face de uma causa excludente de ilicitude. No presente caso, a apelante/apelada foi
levada por erro plenamente justificado pelas circunstâncias a supor que estaria atuando de acordo com as
normas autorizadoras, imaginando estar agindo em legítima defesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:41:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d27952
13. A legítima defesa putativa, que isenta o agente de pena, negando-lhe a culpabilidade pelo evento, é aquela
impulsionada pela falsa percepção de uma atual ou iminente agressão injusta. No entanto, não basta esta falsa
percepção, tendo todas as circunstâncias que a envolve que ser dotada de esculpabilidade plena, ou seja,
diante da percepção homem médio não seria possível ao agente ter outra impressão que não fosse estar sendo
vítima de uma agressão injusta ou iminente. E foi justamente isso que se verificou no caso em tela.
14. Naquele momento, em meio à discussão e iminente agressão que sofreria, a apelante/apelada apenas agiu
em legítima defesa, agindo amparada pela excludente de culpabilidade. Note-se que o erro de fato ilude o
agente, vindo a obscurecer sua percepção acerca dos motivos e/ou circunstâncias que estabeleceriam o fato
criminoso. Assim, possui o potencial de excluir o dolo e, quando escusável, isentar o agente de pena. Aliás,
lembrando que o tipo penal previsto no art. 209 do CPM não admite a forma culposa, vale transcrever aqui os
comentários acerca do art. 36 do CPM pelo ilustre Penalista Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal
Militar comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 77/78, in litteris:
"146. Requisitos do erro de fato: há dois enfoques: a) o agente que pratica o crime,
supondo a inexistência de elemento fático constitutivo do tipo, quando escusável, afasta o
dolo, que termina por não abranger todos os elementos do tipo penal. Pode remanescer a
forma culposa, conforme indicado pelo art. 36, § 1º, do CPM. Entretanto, sendo
integralmente escusável o erro do agente, afasta-se também a culpa, absolvendo-se o réu.
Lembremos que o Código Penal Militar adota a teoria causalista, que cuida do
dolo e da culpa na culpabilidade. Portanto, para esta teoria, não havendo dolo e
culpa, inexiste culpabilidade, logo, inexiste crime. E, para a ótica finalista, não
havendo dolo e culpa, inexiste tipicidade, logo, não há crime igualmente; b) quanto ao
segundo caso, o agente pratica o crime, supondo a existência de uma situação
fática, que, se realmente existisse, constituiria excludente de ilicitude (tornar a
ação legítima). Está-se no contexto da descriminante putativa. O Código Penal
comum trata dessa hipótese no cenário do erro de tipo (art. 20, § 1º), embora a doutrina
majoritária o considere um autêntico de proibição indireto. De qualquer maneira, para
o Código Penal Militar, quem atua em legítima defesa putativa (ou outra
excludente de ilicitude putativa), por exemplo, deve ser absolvido, quando
escusável seu erro. Se inescusável, pode responder por culpa.
147. Circunstância de fato constitutiva do tipo: trata-se do elemento objetivo do
tipo, vale dizer, das elementares do tipo penal incriminador.
148. Situação de fato legitimadora de ação: é o pressuposto fático de qualquer
excludente de ilicitude, que, quando real, torna lícita (legítima) a conduta típica.
Ex.: havendo agressão atual e injusta, pode o agente se defender.". (Grifo nosso).
15. Dessa feita, nas circunstâncias narradas nos autos, entendo que a apelante/apelada não tinha alternativa
senão impedir a agressão iminente que acreditou que fosse sofrer. Considero, ainda, que o meio utilizado por
ela se demonstrou proporcional, não havendo qualquer excesso, o que, mais uma vez, demonstra apenas a
intenção de se proteger.
16. Conclui-se, dessa forma, que a hipótese dos autos é a de descriminante putativa, o que implica a exclusão
do dolo ou de culpa por eventual excesso, nos termos do art. 36 do Código Penal Militar. Ademais, a prova
contida nos autos, em especial o depoimento prestado pela vítima e companheiro da apelante/apelada, Cabo
Roberto Leal, a absolve de todas as acusações e demonstra que a apelante estaria se defendendo, agindo,
portanto, em legítima defesa própria.
17. Diante disso, não resta dúvida que se tratou de legítima defesa, seja ela real ou putativa.
Ante o exposto, votei para conhecer e dar provimento ao apelo da Defesa para, reformando a r. Sentença,
absolver a civil MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA do crime previsto no art. 209 do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "d", do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 25/06/2020 16:41:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f3d27952
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:57:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f75cd2b

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001470-90.2019.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MAJARA TAIANE VELASQUES COSTA, Civil.

ADVOGADO: Dr. JEFERSON DA SILVA PIRES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em análise aos autos e ao brilhante Voto da eminente Ministra-Relatora, somente
divergi e Votei vencido no tocante ao Recurso do Ministério Público Militar na etapa de
dosimetria da pena.

A Ré foi condenada a 3 meses de detenção, uma vez incursa nas sanções do art. 209 do
Código Penal Militar (CPM) - lesão leve.

A autoria está demonstrada pela confissão qualificada, ou seja, quando há admissão da
prática do fato, entretanto, é alegado um motivo que exclui o crime, como a legítima
defesa, além dos depoimentos testemunhais.

A materialidade está comprovada nos Autos de Exame de Corpo de Delito e Ficha
Ambulatorial, constantes do Inquérito Policial Militar (IPM) 0000130-93.2017.7.03.0203,
e respectivas fotos. Além das conversas do aplicativo WhatsApp, bem como pela cópia
da escala de serviço do dia 3.6.2017, que designou o Ofendido como responsável da
Guarda da Vila dos Oficiais.

Não obstante a Ré foi condenada com base no mínimo legal do crime de lesão leve, os
fatos denotam a gravidade do ato delitivo. Especificamente, na primeira fase de
dosimetria em que se constatam circunstâncias judiciais negativas.

A norma jurídica penal brasileira evoluiu do sistema bifásico para o trifásico de cálculo
da pena, apesar das críticas realizadas pelos juristas Basileu Garcia e José Frederico
Marques, pois a dupla punição pode facilmente ocorrer no modelo atual. Assim, a
dosimetria verificará as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como
minorantes e majorantes em fases estanques. Os argumentos jurídicos não podem se
repetir nas demais fases com o intuito de aumento da pena, caso ocorra acarretará
inegável bis in idem.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:57:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f75cd2b
O artigo 69 do CPM define os vetores na primeira fase da dosimetria. Nas circunstâncias
judiciais ligadas ao agente delitivo observam-se: a intensidade do dolo ou o grau de
culpa (segundo melhor doutrina trata-se do grau de reprovabilidade); os antecedentes
criminais; a personalidade; e a atitude de insensibilidade ou indiferença.

No que se refere aos fatos constam no rol: a maior ou menor extensão do dano; os
meios empregados; os motivos determinantes; e as circunstâncias de tempo e lugar.
Diferente do Código Penal comum o comportamento da vítima não é relevante para se
calcular a pena-base no CPM.

As Razões Recursais do Ministério Público Militar discorrem acerca de três circunstâncias
desfavoráveis, quais sejam:

"1) os meios empregados: ao utilizar-se de uma faca para provocar
as lesões, a apelada demonstrou toda a vontade que tinha de lesionar o
ofendido, sendo que lesões poderiam ter sido de maior monta, com o
rompimento de tendões;
2) as circunstâncias de tempo e lugar: a apelada sabia que o
ofendido estava de serviço, tendo o procurado no seu local de trabalho
para ofender a sua integridade física, na frente de diversos companheiros
de farda;
3) a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime: ao criar uma versão que estaria agindo em legítima
defesa, o que destoa as provas carreadas aos autos, a apelada
demonstra, de maneira inequívoca, que não está arrependida".

Embora o legislador abra um grande arcabouço de argumentos ao magistrado para o
cálculo da pena, até mesmo de forma discricionária, haja vista poder valorar a
personalidade do agente, não existe espaço para o autoritarismo judicial. O art. 93,
inciso IX, da Constituição da República, vincula o juiz para fundamentar adequadamente
uma maior sanção penal.

Colaciono a lição de Cezar Roberto Bitencourt nesse sentido:

"Assim, todas as operações realizadas na dosimetria da pena, que não se
resumem a uma simples operação aritmética, devem ser devidamente
fundamentadas, esclarecendo o magistrado como valorou cada
circunstância analisada, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente
que permita às partes acompanhar e entender os critérios utilizados
nessa valoração." (In Tratado de Direito Penal, Volume 1. 26ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2020)

A fixação da pena no mínimo legal olvida-se da necessária e suficiente prevenção e
repressão do crime em seu meio social, ou seja, quais práticas são incentivadas ou não
com a decisão judicial.

Assim, a prevenção geral negativa da pena engloba dois fatores. Primeiro a lei com a
ameaça da sanção e depois com a decisão judicial em cumprir a ameaça realizada. As
punições legislativas informam aos cidadãos que devem se abster de praticar certos
atos e se não empregadas adequadamente pelo judiciário, pode acarretar um incentivo
para atos semelhantes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:57:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f75cd2b
Por meio da prevenção geral positiva, a doutrina reafirma os valores de confiança da
norma, a fim de pacificar a sociedade:

"A doutrina especializada também considera Welzel como precursor da
prevenção geral positiva em função do seu pensamento sobre a função
ético-social do Direito Penal, e sua concepção normativa da
culpabilidade. Na ótica de Welzel o Direito Penal cumpre uma função
ético-social para a qual, mais importante que a proteção de bens
jurídicos, é a garantia de vigência real dos valores de ação da atitude
jurídica." (BITENCOURT, Op. Cit.)

A função da pena estatal para garantir as expectativas sociais essenciais se resume em
produzir prevenção geral por meio do exercício no reconhecimento da norma. A
prevenção positiva não é meramente intimidatória, manifesta-se em três aspectos
diferentes. Assim, a sanção se vale para reforçar a confiança na vigência das normas.
Em segundo lugar, a reprimenda se orienta ao exercício na finalidade para o Direito. E,
por último, mediante a imposição da pena se aprende a conexão existente entre a
conduta que infringe a norma e a obrigação de suportar seus custos, suas
consequências normativas (GONZALEZ, Carlos Suarez. Um Novo Sistema do Direito
Penal: Considerações sobre a Teoria da Imputação Objetiva de Günther Jakobs. Livraria
do Advogado Editora. Edição do Kindle).

No meio castrense, as teorias jurídicas de prevenção geral positiva e negativa da pena
tem relevante destaque, cuja finalidade é impor aos militares os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Como interpretado na jurisprudência desta
Corte Castrense, in verbis:

"5. A JMU está especialmente aparelhada para oferecer maior celeridade
e acurada análise do contexto castrense envolvido nesses fatos. Num
viés de prevenção geral e especial, informa a todos os integrantes das
Forças Armadas sobre os duros efeitos advindos dessa espécie de
desacato. 6. A Lei nº 13.491/17 ampliou, no contexto normativo,
significativamente a competência da JMU. Em tal rumo, inexiste motivo
para reduzi-la no quanto já estava fixado, antes mesmo da sua
publicação, na Parte Especial do CPM - art. 341. 7. Recurso provido.
Decisão unânime." (RSE 7000956-74.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Marco Antônio de Farias. DJe de 22.3.2019).

"Além disso, ele deixou de colaborar com o Poder Judiciário ao evitar, por
diversas vezes, a sua citação. Deve-se lembrar, também, da finalidade de
prevenção geral da pena, bem como que o posto por ele guarnecido, em
frente à reserva de armamento, é de suma importância à segurança da
Unidade Militar." (AP 7000891-79.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. DJe de 28.5.2019).

A circunstância judicial negativa de meios empregados é expressiva para o caso. O
depoimento testemunhal do Soldado Cleiton Rafael Schwertner Schraiber foi
esclarecedor:

"[...] confirmou que viu ela desferir um golpe em direção ao Cabo que
para se defender jogou a mão e aí teve um corte na mão; que também
viu o Cabo fugindo em direção a piscina e ela indo atrás falando coisas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:57:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f75cd2b
demonstrando ciúme; Perguntado pela Defesa, disse que estava na porta
do alojamento com boa visualização; que quando o ofendido chegou
perto da camioneta a ré abriu a porta, saiu do carro e deu uma facada
nele, momento em que ele botou a mão para se defender; ela dizia que
tinha descoberto que ela andava com outra e ele dizia que 'não era pra
ela fazer aquilo', etc; esclareceu que a atitude do Cb Leal era no sentido
de tentar apaziguar a situação".

Ademais, o depoimento do Sd Ex Alexandre de Freitas Izaguirre confirma a seriedade do
momento, pois viu que, depois que a Vítima se cortou, correu em direção a piscina e a
Ré foi atrás dizendo que ia matá-lo.

Desse modo, caracterizada a circunstância negativa de meios empregados ofensivos e,
de certa forma, exagerados para um crime de lesão leve.

Na circunstância de tempo e lugar, o fato de ir à Vila Militar por diversas oportunidades
e verificar a situação do Ofendido que era Cabo, responsável pela guarda da Unidade,
acaba por acarretar o incremento da pena nesse ponto. Ressalta-se, ainda, que a
Organização Militar é um local que abriga militares e seus familiares, isto é, lugar
sensível com o trânsito de inúmeras pessoas dos mais variados tipos.

No momento do crime a Ré não obedeceu aos comandos do 2º Sargento Daniel Lima
Carvalhal. Chegou ao ponto de falar "se você quiser atirar em mim, atira", o que
demonstra atitude de insensibilidade frente ao crime ocorrido. De mais a mais, a versão
dos fatos desconectada da realidade trazida pela Ré e, inclusive, pela Vítima, os quais
ainda vivem como companheiros, demonstra não existir arrependimento após o crime.

Apresento julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca das circunstâncias judiciais
negativas:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS
CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO. [...]
III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou
menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para
a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as
especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do
agente no contexto em que praticado o crime. [...]
V - Em relação à personalidade do agente, a Corte a quo bem consignou,
com dados concretos, a personalidade desfavorável ao paciente J. D. L.
M., uma vez que evidenciou comportamento sarcástico, sorrindo após
responder de modo absolutamente irônico a tal questionamento, em
circunstâncias despidas de qualquer gracejo apto a ensejar tal postura,
notadamente diante da importância ato processual que estava sendo
realizado, que oportunizava o seu direito de defesa, indicando
comportamento que, em última análise, revela que a prática de delitos
lhe traz satisfação. Ora, inequivocamente, tal situação evidencia a
individualidade pessoal do réu, capaz de indicar a sua insensibilidade,
frieza emocional e indiferença quanto ao cumprimento de suas
obrigações legais, elementos que, em última análise, revelam a sua

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 21:57:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120f75cd2b
desfavorável personalidade, em acordo com o entendimento
jurisprudencial.
VI - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve
justificativa concreta, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi empregado no delito, uma vez que 'o réu, na companhia
de seus comparsas, visando a prática criminosa, percorreram a região
central desta capital em busca pessoas em situação de vulnerabilidade,
despida dos cuidados mínimos de segurança que razoavelmente se
espera, visando, em última análise, potencializar o êxito do delito. Nessa
busca, encontraram as vítimas do presente caso, que estavam com carro
estacionado defronte à instituição financeira, em período noturno,
estando a vítima Daniel no interior da agência bancária e sua esposa, a
vítima Flávia, aguardando no carro juntamente com a filha do casal, de
três anos, ambas em situação de absoluta desproteção, do que os réus
se aproveitaram para a consumação da prática criminosa,' circunstâncias
que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes." (AgRg no
HC 557.418/MS. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. Julgado em 26.5.2020.
DJe de 3.6.2020).

O método de cálculo da reprimenda mais adequado no direito moderno na valoração
das circunstâncias judiciais é o critério de proporcionalidade matemática, em que cada
vetorial negativa implica o aumento de um oitavo da diferença entre o mínimo da pena
em abstrato e o seu respectivo máximo.

Pode ser sintetizada na seguinte fórmula: PB = P1 + [{(P2 - P1) ÷ 8} x α], em que PB é
a pena-base, P1 é a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo, P2 é a pena
máxima prevista no preceito secundário do tipo, o número 8 representa a quantidade de
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar e a letra α significa a
quantidade de circunstâncias desfavoráveis no caso concreto. (LIMA, Edvanilson de
Araújo. Fórmula matemática para a proporcional fixação da pena-base. Revista Jus
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, nº 5014, 24 mar. 2017. Disponível em
https://jus.com.br/artigos/36569. Acesso em 12.6.2020).

Desse modo, calcula-se a pena-base da seguinte forma, sempre desconsiderando as
frações: PB = 3 meses + [{(12 meses - 3 meses) ÷ 8} x 3] = 6 meses e 9 dias de
detenção.

Ante o exposto, Votei vencido pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Defensivo, além do conhecimento e provimento do Recurso Ministerial,
considerado o emprego de três circunstâncias judiciais negativas na 1ª fase
de dosimetria da pena, o que resulta na pena de 6 meses e 9 dias de
detenção, mantidas as demais condições da Sentença condenatória.

Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro